Tribunal: TJMT
Processo: 1000777-10.2022.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000777-10.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PRISCILA DE SALLES TOTI DOMICIANO - CPF: 050.678.869-51 (EMBARGANTE), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), JULIANO BANEGAS BRUSTOLIN - CPF: 032.895.941-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED Nº 1000777-10.2022.8.11.0003 – ID Nº 149648692

EMBARGANTE: PRISCILA DE SALLES TOTI DOMICIANO

EMBARGADO: BANCO BMG S.A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

PRISCILA DE SALLES TOTI DOMICIANO
interpõe recurso de embargos de declaração (ID nº 149648692), objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o acórdão constante no ID nº 148391651, o qual,
por unanimidade
foi desprovido para manter a sentença recorrida, bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta que o acórdão é omisso, posto que
não enfrentou de forma explícita as nulidades/
fraudes cometidas no contrato em discussão, em especial as diversas operações realizadas ao longo dos anos e que resultaram nos descontos abusivos praticados pelo embargado, motivo pelo qual pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as omissões apontadas.

Contrarrazões no ID nº 152116655, pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausente qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no acórdão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Com efeito, não há falar em omissão no acórdão pelo fato de não ter se manifestado de forma explícita quanto às
nulidades/
fraudes cometidas no contrato em discussão, bem como as diversas operações realizadas ao longo dos anos e que resultaram nos descontos praticados pelo embargado, posto que, como é cediço, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam suas decisões.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia encontra-se devidamente fundamentada.

2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3. Agravo regimental improvido. ”

(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015)

Na hipótese, basta uma singela análise dos autos para se constatar que o acordão foi claríssimo ao explicitar a legalidade da contratação, uma vez que as assinaturas opostas na “Cédula de Crédito Bancário (“CCB”) – Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG nº 50080525” de ID nº 143223331
”
são idênticas às dos documentos pessoais da embargante, senão vejamos:

“[...]. In casu, a parte autora nega que solicitou contratação de cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou a “Cédula de Crédito Bancário (“CCB”) – Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG nº 50080525” com o banco requerido em 06/11/2017, consoante se observa da cópia no ID nº 143223331, a qual se originou de contrato anterior datado de 09/11/2012.

Verifica-se também que consta a assinatura da autora no citado documento, sendo esta idêntica à oposta nos seus documentos pessoais da época da contratação, conforme se observa da cópia no ID nº 144445675.

Deveras, não procede a alegação da autora de que não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito, uma vez que se extrai do item “Forma de Pagamento” da citada “Cédula de Crédito Bancário” que este especifica de forma clara a contratação do cartão, bem como o desconto do valor mínimo na folha de pagamento da autora para o caso de não pagamento da fatura

[...]. ”
(Sic. ID nº 145791187).

Destarte, se o acórdão entendeu pela
legalidade/legitimidade da contração
, ao caso descabe falar-se em omissões pelo fato de não ter se manifestado acerca de eventuais nulidades/fraudes cometidas no contrato em discussão, bem como as diversas operações realizadas ao longo dos anos e que resultaram nos descontos praticados pelo embargado

Ademais,
cabe consignar que
o Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC)
é um negócio jurídico que permite ao consumidor contratar um serviço de cartão de crédito com possibilidade de saque de dinheiro em espécie, agregado a uma Reserva de Margem Consignável (RMC), por meio da qual o contratante autoriza a instituição financeira a realizar descontos em sua folha de pagamento, no valor mínimo da fatura de cartão de crédito, ficando incumbido de realizar, por sua conta, a quitação do restante da fatura/mútuo, sob pena de incidência dos encargos moratórios contratados
.

No caso, como a embargante afirmou de forma clara que
“[...] nunca negou que buscou a instituição financeira para obtenção de crédito consignado [...]”
(Sic. ID nº 149648692), ou seja, a contratação da
“Cédula de Crédito Bancário (“CCB”) – Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG nº 50080525”
em 06/11/2017, consoante se observa da cópia no ID nº 143223331, a qual se originou de contrato anterior datado de 09/11/2012, não há falar em apresentação pelo embargado de
“[...] aditivo contratual” [...]”
ou
“[...] novos instrumentos que norteiam as operações de crédito, supostamente contratadas, posteriormente [...]”
(Sic ID nº 149648692), uma vez que, a partir da citada cédula, ou seja, de um único contrato, pode o contratante realizar vários saques, independentemente de aditivos contratuais ou utilização de cartão plástico, bastando que tenha margem para tanto.

Aliás, tanto é verdade que após a contratação em 06/11/2017, a embargante realizou onze (11) saques no total de R$ 69.356,91.

Nesse sentido constou do acórdão recorrido,
in verbis
:

“[...]. Quanto à alegação da apelante de que não recebeu e não utilizou nenhum Cartão de Crédito do requerido, imperioso consignar que nesta modalidade de empréstimo – cartão de crédito consignado – a liberação dos saques, ou seja, dos valores emprestados, não está condicionada a utilização do cartão de plástico pelo contratante, visto que para tanto, basta a disponibilidade da margem consignável pelo órgão empregatício deste e a autorização da instituição financeira.

No caso, como restou incontroverso que foi liberado o valor de R$ 69.356,91 (sessenta e nove mil, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos) na conta da autora pelo banco requerido via TED, tem-se por irrelevante o fato de ter ou não recebido ou utilizado o cartão plástico [...]. ”
(Sic. ID nº 145791187).

Portanto, se a parte embargante não concorda com tais entendimentos, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023